Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725188-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TANIA LUCIA ABREU SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão e embargos declaratórios (Ids. 233910944 e 236249394 dos autos no 0702381-40.2025.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por TANIA LUCIA ABREU SANTOS em face do ora agravante, entre outras questões, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do crédito pretendido nos seguintes termos: “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, até 08 de dezembro de 2021; (d) a partir de 09 de dezembro de 2021, deve o valor principal atualizado ser somado aos juros de mora, tornando-se base de cálculo para incidência da Taxa SELIC, conforme EC 113/2021 e artigo 22o, §1o, da Resolução no 303 do CNJ” (Id. 233910944 - Pág. 4, dos autos de origem). Em suas razões recursais, o executado agravante alega que a decisão agravada restou equivocada ao determinar a aplicação dos encargos moratórios como se o crédito perseguido fosse de natureza previdenciária e não tributária, com incidência de juros mesmo antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Ressalta que o presente caso visa a restituição de valores que foram recolhidos a título de contribuição previdenciária cobrada pelo Distrito Federal, cuja natureza é tributária, não previdenciária, devendo ser observada a legislação aplicada no âmbito do Distrito Federal. Aduz que se aplica ao presente caso o artigo 167, parágrafo único, do CTN, e o enunciado da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais os juros de mora na repetição do indébito tributário somente incidem a partir do trânsito em julgado. Ressalta que no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que nas ações em que a Fazenda Pública é condenada a restituir indébito de natureza tributária, devem incidir sob os valores devidos os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça decidiu no mesmo sentido quando do julgamento do REsp 1.492.221 (Tema 905). Assevera que à luz do princípio do tempus regit actum, o correto é a aplicação do INPC até 31/05/2018, com os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/04/1998), nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943/2018, que determinou a incidência da taxa SELIC. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciada nos argumentos acima apresentados; e o perigo de dano, decorrente da possibilidade de expedição de RPV, gerando insegurança aos jurisdicionados. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, sejam retificados os índices de correção monetária e de juros de mora. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, verifica-se a existência de notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito, em especial diante da possibilidade de remessa dos autos à Contadoria e expedição de RPV do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, órgão julgador natural do recurso, a fim de se averiguar acerca dos índices de atualização a serem aplicados na presente hipótese. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora